Tribunal: TJES
Processo: 0004269-47.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004269-47.2023.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO PORTIU DE SOUZA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM MEDIDAS CAUTELARES DECRETADA PELO JUÍZO
A QUO
. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de haver prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria, além da gravidade concreta da conduta, tem-se que a decisão ora combatida se fincou no excesso de prazo, argumentando a falta de proporcionalidade da prisão, e que o acusado não responde a outras ações penais. Transcorreram quase 04 (quatro) anos desde a prisão preventiva do réu, que figura como único acusado no processo, sem que houvesse a conclusão da instrução processual, de modo a evidenciar o acerto da decisão ora recorrida em reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa e em substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares. Além disso, desde a sua soltura, o recorrido tem comparecido a todos os atos processuais, não havendo nos autos qualquer informação acerca de intercorrências desde a referida data apta a evidenciar a necessidade de nova decretação da sua prisão preventiva. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de r
ecurso em sentido estrito
, interposto pelo
Ministério Público Estadual
, com base no
artigo 581, V, do CPP
, irresignado com a decisão de fls. 511/512v, prolatada pelo
MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica
, que revogou a prisão preventiva do acusado
Thiago Portiu de Souza,
aplicando-lhe as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, na Ação Penal nº 0009129-04.2017.8.08.0012, em tramitação perante o aludido juízo.

Conforme consta na denúncia (fls. 02/03), imputou-se ao recorrido a seguinte conduta:

“Emergem dos autos da peça investigatória que no dia 28 de abril de 2017, por volta das 23h30min m via pública na Rua alegre, Vila Capixaba, nesta Comarca, o denunciado, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo efetuou disparos contra a vítima WAGNER SANTOS RABELO, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de fl. 61/65, que foram causa de sua morte ocorrida naquela mesma madrugada.

Revelam os autos que no dia dos fatos a vítima estava em um bar em companhia de amigos, quando Thiago chegou e discutiu com a vítima, sacando em seguida uma arma de fogo e efetuando disparos sem permitir à vítima qualquer defesa, eis que os disparos foram inesperados, surpreendendo a vítima, a qual, chegou a correr, e esquivar-se fugindo do bar, mas foi perseguida pelo denunciado que alcançou a vítima por estar numa motocicleta. O ofendido ainda empurrou a moto do denunciado, mas este efetuou os disparos que atingiram a vítima, evadindo-se em seguida.

O crime teve motivação fútil, ciúmes e sentimento de posse do denunciado em relação à sua ex namorada Gesiane, inconformado com o término de seu relacionamento amoroso e com o fato de Gesiane ter passado a se envolver com a vítima, quando então passaram a se desentender e discutir quando se encontravam”.

Em outubro de 2017 foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do recorrido, conforme decisão de fls. 108/109, a qual foi cumprida em 25/09/2019, conforme ofício de fl. 156.

Prosseguindo, diante de pedido formulado pela defesa, e em razão de ainda não ter sido concluída a instrução do feito, a magistrada
a quo
proferiu decisão em 10 de maio de 2023, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, oportunidade em que designou nova audiência para 05 de outubro de 2023.

Na ocasião, a magistrada ainda fixou as seguintes condições
: “1. Comparecimento no primeiro dia útil subsequente à sua soltura, para justificar nos autos as atividades, as formas de contato e o endereço residencial e profissional, inclusive com pontos de referência; 2. Proibição de ausentar-se da comarca em que reside por mais de oito dias sem prévia autorização do juízo, a qual somente se dará mediante indicação do endereço e formas de contato através das quais poderá ser encontrado; 3. Comunicação antecipada e/ou imediata a este juízo sobre toda e qualquer alteração de endereços profissional ou residencial ou formas de contato; 4. Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado”.

Irresignado, o Ministério Público de primeiro grau, em
razões recursais
sediadas às fls. 518/522, pugnou pelo deferimento do presente recurso, a fim de que seja reestabelecida a custódia preventiva de
Thiago Portiu de Souza
, por estarem presentes seus requisitos legais.

No ponto, argumenta a existência de risco à ordem pública, especialmente diante de o crime ter sido cometido por motivo fútil e sem possibilidade de defesa para a vítima.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

É certo que, como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de exceção, a custódia cautelar só se justifica em situações específicas, onde a segregação preventiva seja indispensável.

Após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos, quais sejam: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1)
prova da existência do crime
e dos (2)
indícios suficientes
de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3)
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Devo salientar, ainda, que, além das diversas alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 em matéria de custódia cautelar no Processo Penal, foi reforçada a necessidade de que a prisão preventiva seja, de fato, a
ultima ratio
. Senão, vejamos o que previu o § 6º, do art. 282, do CPP:

§ 6º
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Dito isso, tem-se que, no presente caso, o magistrado
a quo
revogou a prisão preventiva, fixando medidas cautelares diversas da prisão, com arrimo no art. 319, do Código de Processo Penal.

Assentadas essas premissas, apreciando com cautela o caso em apreciação e as razões trazidas pelo Ministério Público Estadual em seu recurso, entendo que
não lhe assiste razão
. Explico.

A despeito de haver prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria, além da gravidade concreta da conduta, conforme reconhecido até mesmo em
habeas corpus
de minha relatoria referente ao presente caso, tem-se que a decisão ora combatida se fincou no excesso de prazo, argumentando a falta de proporcionalidade da prisão, e que o acusado não responde a outras ações penais. Vejamos:

“O acusado
THIAGO PORTIU DE SOUZA
, teve sua prisão preventiva decretada por este Juízo no dia 16 de outubro de 2017, cujo mandado foi cumprido na data de 25/09/2019.

A decisão proferida às fls. 108/109, justificou a necessidade da prisão preventiva em virtude da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo portanto medida adequada e suficiente naquele momento.

Pois bem. Muito embora a prisão preventiva do acusado
THIAGO PORTIU DE SOUZA
, tenha sido decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 108/109), verifico que não há indícios que autorizem,
por ora
, a necessidade de manutenção da medida mais gravosa.

Dos elementos coligidos nos autos, permite-me concluir que a aplicação da prisão cautelar não mais se afigura razoável, vez que cumprida na data 25/09/2019. Não há notícias nos autos de que o acusado
THIAGO PORTIU DE SOUZA
é contumaz na prática delitiva, bem como não responde por outras ações penais.

Cabe registrar que no presente feito ainda não se encerrou a instrução processual, estando pendente a oitiva de uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, bem como o interrogatório do acusado
THIAGO PORTIU DE SOUZA
.

Verifico, ainda, que a prisão preventiva do acusado não é proporcional em sentido estrito, considerando a previsão de outras medidas cautelares diversas da prisão, para igualmente garantir a ordem pública e para assegurar regular instrução criminal e aplicação da lei penal.

[...]

Pelo exposto, com fulcro no artigo 282, incisos I e II, e no artigo 319 do Código de Processo Penal,
SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA
anteriormente decretada em desfavor do
acusado THIAGO PORTIU DE SOUZA,
já qualificado, pelas seguintes
MEDIDAS CAUTELARES
”.

Dessa forma, transcorreram quase 04 (quatro) anos desde a prisão preventiva do recorrido, que figura como único acusado no processo, sem que houvesse a conclusão da instrução processual, de modo a evidenciar o acerto da decisão ora recorrida em reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa e em substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Não por outra razão, ao tratar de caso análogo ao presente, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA EFETIVADA EM 27/7/2017. PROCESSO PARALISADO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. RECURSO PROVIDO.1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2. Em que pese a gravidade do crime praticado (art. 121,
§
2
º
, incisos I e IV, do Código Penal), não se justifica a mora processual. O recorrente encontra-se preso cautelarmente por mais de 5 anos e sem data definida para o julgamento. 3. Evidencia-se visível constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, desde 25/8/2021, quando os autos foram remetidos para o Tribunal de Justiça para julgamento do recurso em sentido estrito, até 09/05/2022, data da interposição do presente recurso, a persecução penal permaneceu estagnada. [...] (RHC n. 167.213/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1
ª
Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Lado outro, quanto à alegação do Ministério Público de primeiro grau no sentido de que o recorrido seria pessoa perigosa e com histórico criminal, tem-se que os processos listados nas razões recursais referem-se a cartas precatórias expedidas na própria ação penal correspondente ao presente recurso em sentido estrito, a dois processos de natureza cível, ao Inquérito Policial nº 0009859-49.2016.8.08.0012, arquivado por prescrição/decadência e, por fim, à Medida Protetiva de Urgência nº 0002710-70.2014.8.08.0012, arquivada em decorrência de a vítima não ter ratificado a representação.

Ademais, Thiago Portiu de Souza já se encontra em liberdade provisória desde maio de 2023, tendo participado de todos os atos do processo, inclusive da audiência de instrução e julgamento datada de 31 de outubro de 2023, conforme andamento processual da ação penal, não havendo nos autos qualquer informação acerca de intercorrências desde a referida data apta a evidenciar a necessidade de nova decretação da sua prisão preventiva.

Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial em casos similares:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO 1) Muito embora reconhecidas a autoria e materialidade delitivas, bem como a periculosidade concreta e os maus antecedentes do recorrido, a motivação da revogação da prisão preventiva resultou do flagrante excesso de prazo, sendo que o ‘Parquet’ não logrou êxito em discorrer fundamentação suficiente para atacar a motivação da decisão recorrida, tampouco demonstrou que o réu estaria obstaculizando a instrução ou descumprindo as medidas cautelares impostas. 2) Recurso em sentido estrito desprovido.
(TJES; RSE
0002476-73.2023.8.08.0012
; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 01/12/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A FUNDAMENTAR A PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A segregação cautelar é medida excepcional que pode e deve apenas ser irrogada ao acusado quando presentes os pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. A decisão que revogou a prisão preventiva fora exaustivamente fundamentada.
3. Após a revogação da custódia não há notícias de qualquer incidente praticado pelo réu, bem como inexiste notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas.
Portanto, ausentes os pressupostos para a decretação da segregação ante tempus (dispostos no artigo 312 do CPP) do recorrido.
4. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0005735-90.2021.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 30/11/2022; DJES 15/12/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES NO ÂMBITO DO STF. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Considerando que a possibilidade da execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri ainda não restou pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estado no aguardo do julgamento do RE nº 1.235.340, deve ser indeferido o pedido ministerial. Precedentes do STF.
Ainda que se mostrem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não se evidencia a demonstração da contemporaneidade da prática delitiva capaz de comprovar a existência de elementos atuais da necessidade da segregação cautelar, em especial por estarem as acusadas em liberdade desde o início do processo, tendo comparecido a todos os atos processuais, o que deixa clara a desnecessidade da decretação da segregação preventiva.
Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0000048-73.2001.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 12/07/2023; DJES 28/07/2023).

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão judicial ora recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)